Tribunal: TJBA
Processo: 8002196-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002196-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JONAS ARAUJO AMORIM

Advogado(s)
:
JONAS ARAUJO AMORIM

AGRAVADO: POUSADA CORINA LTDA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SILVA MORAES, ADINAN QUINTAO LINHARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. IMPUGNAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA ESSENCIAL À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS
. MEDIDA QUE VISA ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção de prova pericial grafotécnica, em razão da impugnação à autenticidade de assinaturas apostas em contrato de honorários advocatícios.
2.A parte agravante requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão, alegando que a controvérsia ultrapassa a mera autoria das rubricas, e que a perícia seria desnecessária para o deslinde da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC, notadamente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de efeito suspensivo está condicionada à presença concomitante de plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e de risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.
5. A ausência de qualquer um dos requisitos legais inviabiliza o deferimento da tutela de urgência em sede recursal, nos moldes da jurisprudência consolidada.
6. No caso concreto, a decisão que deferiu a perícia grafotécnica encontra-se bem fundamentada, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante da impugnação de autenticidade das assinaturas em documento contratual relevante.
7. A verificação da autenticidade constitui questão prejudicial lógica à apuração de eventuais vícios de vontade, razão pela qual não se mostra possível desqualificar, de plano, a utilidade da prova pericial determinada.
8. A inexistência de perigo de dano e de probabilidade do direito afasta a concessão do efeito suspensivo pleiteado, devendo ser mantida a decisão que autorizou a produção da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.”
“2. A produção de prova pericial grafotécnica é legítima e necessária quando há impugnação fundamentada à autenticidade de assinatura em documento relevante, constituindo diligência voltada à garantia do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, § 3º; 995, parágrafo único; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 50012934720218130453, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 07/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8002196-15.2025.8.05.0000
, da Comarca de Canavieiras, em que são partes, como Agravante,
JONAS ARAÚJO AMORIM
,
e, como Agravada,
POUSADA CORINA LTDA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.